Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-26.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009163-26.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Propriedade Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA CORREIA - CPF: 101.743.041-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELO CORREIO FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “não existe o númeror”, em rigor, deveria a parte credora ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009163-26.2022.8.11.0004

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A

APELADO:

LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA CORREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA CORREIA
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c. art.485, inc. I e inc. IV, do CPC

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“comprovou a regular notificação em mora do Apelado, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69”
(sic), defendendo que houve o envio da notificação ao endereço do contrato, qual seja: AV. João Alberto, nº 01114, Casa Centro – CEP 78600-025 – Barra do Garças /MT.

Assevera que
“pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”
(sic), citando precedentes deste sodalício.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, reconhecendo a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado nos autos (Id. 164611218).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 164611220.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa forma, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade da instituição financeira, ora apelante, ser reintegrada na posse do bem.

Nesse contexto, o Decreto-Lei n. 911/69 previa no §2º do artigo 2º, antes da redação dada pela Lei n. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, confira:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Na hipótese, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com cópia da notificação extrajudicial, enviada pelo correio através do AR, o qual teve seu retorno com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO” (Id. 164611203).

Nada obstante tenha sido frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, não se observa na documentação coligida na inicial que tenha o credor realizado o competente protesto do título por edital, conforme lhe cabia na hipótese, a fim de que se pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobra a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei nº. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, pelo motivo acima declinado, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, impõe-se reconhecer como não comprovada a mora no caso presente, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO –
MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo.

(TJ-MT 10007798620228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADAE FRUSTRADA– CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser mantido.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321”.
(TJ-MT - AC: 10020934620228110007, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023